Tribunal: TJSP
Processo: 2250318-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Recuperação Judicial. Tutela provisória de urgência conferida nos autos da recuperação judicial das agravadas para suspender ordem de despejo que determinava a retomada, pela locadora, ora agravante, de imóvel que sedia o parque fabril das primeiras. Embora o Juízo da recuperação não tenha competência para presidir a ação de despejo, cabe a ele definir o destino dos bens essenciais à consecução

Ementa:
Recuperação Judicial. Tutela provisória de urgência conferida nos autos da recuperação judicial das agravadas para suspender ordem de despejo que determinava a retomada, pela locadora, ora agravante, de imóvel que sedia o parque fabril das primeiras. Embora o Juízo da recuperação não tenha competência para presidir a ação de despejo, cabe a ele definir o destino dos bens essenciais à consecução da atividade empresarial das devedoras, como guardião do princípio da preservação da empresa insculpido no art. 47 da lei de regência. Superveniente deferimento do processamento da recuperação, com a suspensão das ações e execuções, nos termos do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/2005, que acabou por consolidar a suspensão da ordem de despejo, ao menos durante o stay period. Acordo descumprido nos autos da ação de despejo que implicou na formação de título executivo, consistente na obrigação da entrega de coisa certa. Ação que demanda obrigação líquida. Inaplicabilidade, portanto, do § 1o do mencionado art. 6o da LRF. Stay period que não afeta apenas o crédito formado antes da distribuição da recuperação, mas, também, os atos executórios advindos do inadimplemento. Retomada do imóvel essencial, ademais, que fere o disposto na parte final do § 3o do art. 49 da LRF. Direito à propriedade mitigado durante o período de suspensão das ações e execuções. Quisesse, o legislador, excluir do período de suspensão as ações e execuções de despejo, teria feito constar expressamente a exceção, como fez com os contratos de locação ou arrendamento mercantil de aeronaves (§ 1o do art. 199 da LRF). Decisão mantida para vedar, durante a vigência do stay period, a retomada do imóvel locado, permitida a medida, porém, se a ordem de despejo tiver origem em crédito extraconcursal, ou seja, dos alugueres vencidos após a distribuição da recuperação judicial.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000260134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250318-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante GERACI
BATISTA MACIEL, são agravados TEC2DOC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E
DOCUMENTOS LTDA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TEC2DOC SERVICOS
DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA, TEC2DOC SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
TEC2DOC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA.- EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TEC2DOC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E
DOCUMENTOS LTDA.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, TEC2DOC SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
TEC2DOC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E DOCUMENTOS LTDA.- EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com observação, por maioria de votos. Vencido o
3o Juiz, que declara voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE OSASCO
JUIZ DE DIREITO: CARLOS EDUARDO D ́ELIA SALVATORI
AGRAVANTE: GERACI BATISTA MACIEL
AGRAVADAS:
TEC2DOC
SERVIÇOS
DE
TECNOLOGIA
E
DOCUMENTOS LTDA. (em recuperação judicial) e
outras
VOTO N.o 43.398
Recuperação Judicial. Tutela provisória de urgência conferida
nos autos da recuperação judicial das agravadas para
suspender ordem de despejo que determinava a retomada, pela
locadora, ora agravante, de imóvel que sedia o parque fabril
das primeiras. Embora o Juízo da recuperação não tenha
competência para presidir a ação de despejo, cabe a ele definir
o destino dos bens essenciais à consecução da atividade
empresarial das devedoras, como guardião do princípio da
preservação da empresa insculpido no art. 47 da lei de
regência. Superveniente deferimento do processamento da
recuperação, com a suspensão das ações e execuções, nos
termos do art. 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/2005, que
acabou por consolidar a suspensão da ordem de despejo, ao
menos durante o stay period. Acordo descumprido nos autos da
ação de despejo que implicou na formação de título executivo,
consistente na obrigação da entrega de coisa certa. Ação que
demanda obrigação líquida. Inaplicabilidade, portanto, do § 1o
do mencionado art. 6o da LRF. Stay period que não afeta
apenas o crédito formado antes da distribuição da
recuperação, mas, também, os atos executórios advindos do
inadimplemento. Retomada do imóvel essencial, ademais, que
fere o disposto na parte final do § 3o do art. 49 da LRF. Direito
à propriedade mitigado durante o período de suspensão das
ações e execuções. Quisesse, o legislador, excluir do período
de suspensão as ações e execuções de despejo, teria feito
constar expressamente a exceção, como fez com os contratos
de locação ou arrendamento mercantil de aeronaves (§ 1o do
art. 199 da LRF). Decisão mantida para vedar, durante a
vigência do stay period, a retomada do imóvel locado,
permitida a medida, porém, se a ordem de despejo tiver origem
em crédito extraconcursal, ou seja, dos alugueres vencidos
após a distribuição da recuperação judicial.
Recurso desprovido, com observação.
Volta-se, a agravante, proprietária de imóvel locado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravada, contra a r. decisão reproduzida às fls. 24/27 do instrumento, que,
nos autos do pedido de recuperação judicial formulado pela segunda,
concedeu tutela provisória de urgência para suspender ordem de despejo,
proferida pelo Juízo responsável pela correspondente ação por falta de
pagamento.
Aduz, em suma, que o seu cumprimento não pode ser
obstado em razão da distribuição da recuperação judicial, se a própria
locatária firmou acordo comprometendo-se a desocupar o imóvel em
30.6.2019.
No mais, o juiz da recuperação é incompetente para
decidir sobre a posse do imóvel, devendo-se considerar que, nos termos do
§ 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, os direitos inerentes à propriedade do
bem não se sujeitam à recuperação judicial.
Argumenta, ainda, que, se o cumprimento de sentença
objetiva apenas o despejo, ausente qualquer pedido de pagamento dos
alugueis em atraso, deve-se considerar o que dispõe o § 1o do art. 6o da
LRF, que permite o prosseguimento das ações que demandam quantia
ilíquida.
Por fim, sustenta que o direito de a empresa em
recuperação manter consigo os bens essenciais não se pode sobrepor ao seu
direito à propriedade, constitucionalmente reconhecido.
Processado sem efeito suspensivo (fls. 146/147), vieram
informações do Juízo (fls. 151/153), contrarrazões (fls. 157/167) e parecer
da Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (fls. 172/174).
É o relatório.
Afirma-se, de início, que, respeitado o entendimento
contrário, exarado, inclusive, em conflitos de competência julgados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superior instância e referidos pela agravante em suas razões recursais
sem efeito vinculativo, contudo -, embora o juízo da recuperação judicial
não tenha, de fato, competência para julgar as ações de despejo, pois
ausente juízo universal, tem-na para decidir o destino dos bens essenciais à
consecução da atividade empresarial das devedoras como é o caso do
imóvel locado à recuperanda e que serve de parque fabril -, como guardião
do princípio da preservação da empresa insculpido no art. 47 da lei de
regência.
A respeito, ensina Sérgio Campinho:
Mas os atos que impliquem constrição ou alienação do patrimônio do
devedor em recuperação devem se submeter ao juízo recuperacional, em
prestígio ao princípio da preservação da empresa, da sua função social e
ao estímulo à atividade econômica (art. 47), evitando-se que atos
expropriatórios comprometam o cumprimento do plano de reorganização
(extensão da competência do juízo da recuperação).1
De resto, extrai-se dos autos que a agravante alugou o
seu imóvel à agravada e este serve-lhe de sede, tendo, recentemente
(14.10.2019), distribuído pedido de recuperação judicial.
Alega, a locadora, que nenhum aluguel é pago desde
outubro de 2017, o que ensejou o ajuizamento de ação de despejo.
Relata, na sequência, que as partes firmaram acordo em
7.3.2019, pelo qual a locatária reconheceu o inadimplemento de
R$1.370.600,00, comprometeu-se a pagar a dívida em parcelas e, ainda, a
desocupar o imóvel até 30.6.2019 (fls. 83/87).
O acordo foi homologado por sentença de 26.6.2019
(fls. 88) e transitou em julgado em 30.7.2019 (fls. 89).
1 Curso de direito comercial : falência e recuperação de empresa. São Paulo: Saraiva Educação, 2018,
p. 155.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Descumprido, a agravante aviou o cumprimento de
sentença em 30.7.2019 (fls. 90/93), cujo processo recebeu o número de
ordem 0052676-52.2019.8.26.0100.
Embora aquele Juízo tenha decretado o despejo em
5.8.2019 (fls. 120), suspendeu os efeitos da aludida deliberação ao ser
comunicado da decisão proferida pelo Juízo da recuperação e que é objeto
deste agravo (fls. 53).
Daí se vê que, tanto a distribuição da ação de despejo,
quanto o acordo, homologação e, por fim, o início do cumprimento de
sentença, com a ordem de despejo, deram-se todos antes da distribuição da
recuperação judicial.
Não obstante, é de se ver, também, que, pela via do
processo sincrético, desencadeou-se a fase executiva daquela demanda, que
se desenvolve em duas alternativas que não se excluem: a) obrigação de
pagar os alugueres atrasados e que motivaram a rescisão do contrato e b)
obrigação de fazer consistente na desocupação do imóvel.
Uma e outra submetem-se à regra do art. 6o, § 4o, da Lei
11.101/05, cabendo ao locador habilitar seu crédito, não podendo, no
período de suspensão de execuções, exigir o cumprimento da alternativa b.
Se é assim, respeitado o convencimento contrário, tem-
se que a presente ação não se enquadra no que dispõe o § 1o do art. 6o da
Lei no 11.101/2005, que autoriza o prosseguimento apenas das ações que
demandam quantia ilíquida.
A digressão é necessária para demonstrar, na esteira do
que propõe a d. Procuradora de Justiça oficiante, que, apesar de a ordem
objeto deste recurso ter sido proferida sob o título de tutela provisória de
urgência, acabou por se consolidar com o superveniente deferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processamento da recuperação judicial da locatária, cujo fenômeno, nos
termos do caput e § 4o do art. 6o da lei de regência, promove a suspensão
do curso de todas as ações e execuções em face do devedor.
Trata-se de importante mecanismo que se presta a
conferir, à sociedade em crise momentânea, um fôlego ou, como considera
o professor Campinho, um período de tranquilidade no qual buscará
recompor sua atividade e recuperar a sua empresa.2
Aliás, é preciso dizer, o stay period não afeta apenas o
crédito formado antes da distribuição da recuperação, como pretende a
agravante, mas, também, os atos executórios advindos do inadimplemento
dele.
Portanto, é defeso aos credores, durante tal período,
continuar com as ações ou execuções, exceção que só é dada às ações que
demandam quantia ilíquida que não é o caso dos autos, como antes visto
e às figuras relacionadas na primeira parte do § 3o do art. 49 da lei de
regência.
E, quanto ao direito de propriedade, apesar da
existência de julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de sobrepô-lo ao princípio da preservação da empresa, adiro à
corrente que prestigia o segundo, ao menos durante a vigência do stay
period.
A própria lei de recuperação e falência cuidou de
mitigar o direito de propriedade ao dispor, no referido § 3o do seu art. 49,
que, apesar de prevalecer os direitos de propriedade sobre a coisa e as
condições contratuais, não será permitido, contudo, durante o prazo de
suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada
2 Idem, fls. 153.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua
atividade empresarial.
Ora, porque, então, o tratamento do locador, que se
assemelha ao proprietário fiduciário, pois, apesar da propriedade do bem,
permanece, também, apenas com a posse indireta dele, seria mais benéfica?
Não há justificativa.
Importante
observar
que,
quando
pretendeu,
o
legislador, excluir determinada espécie de ação dos efeitos do stay period,
previu expressamente, como é o caso dos contratos de locação ou
arrendamento mercantil de aeronaves (§ 1o do art. 199 da LRF).
Diante de tudo o que considerado, e, também, da
inegável essencialidade do imóvel da Avenida Doutor Alberto Jackson
Byington, Osasco, para a continuidade da atividade empresarial atente-se
para as fotos de fls. 117/119, que denotam a dificuldade e onerosidade
para a transferência do maquinário pesado instalado no imóvel -, adiro
à corrente que, diante da relevância do estabelecimento empresarial para a
continuidade da empresa, mantém suspensa, durante o stay period,
eventuais ordens de despejo do imóvel que serve de sede da recuperanda.
Nesse sentido, recente julgado da C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial desta Corte, proferido nos autos da
recuperação judicial do Grupo Saraiva:
Recuperação judicial. Grupo Saraiva, dedicado à venda de livros, "games"
e produtos de papelaria no varejo. Decisão que determinou, até o final do
“stay period”, a suspensão das ações de despejo ajuizadas contra as
recuperandas e a manutenção dos contratos de locação cuja rescisão é
pretendida pelo não pagamento de alugueres e encargos anteriores ao
pedido de recuperação. Agravo de instrumento de locadores
Competência do juízo recuperacional para apreciação de todas as medidas
que possam atingir o patrimônio social e os negócios jurídicos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas em reestruturação. As ações de despejo são capazes de causar
impactos diretos no soerguimento da empresa de varejo, uma vez que
atingem pontos comerciais, bens essenciais ao desenvolvimento de suas
atividades.
Aplicabilidade do "stay period" às ações de despejo. Demandas que, por
decorrerem de mora no pagamento de créditos líquidos e certos (aluguéis),
sujeitam-se à recuperação judicial (§ 1o do art. 6o da Lei 11.101/05).
Indispensabilidade dos pontos locados pelas recuperandas para que possa
reestruturar-se: “[n]aturalmente que a manutenção do imóvel objeto da
locação poderá ser fundamental para a preservação da empresa, ao menos
no prazo de suspensão do art. 6.o da Lei 11.101/2005, já que no local o
devedor pode ter desenvolvido o aviamento objetivo estratégico para
continuar as atividades econômicas. Ademais, na qualidade de credor ou
terceiro componente dos grupos de interesse, o locador acaba sendo
atingido pela recuperação, já que os efeitos do contrato ficam sujeitos ao
objetivo geral da preservação da empresa e manutenção da fonte produtora
portadora de uma função social.” (GUSTAVO SAAD DINIZ).
Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.3
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso,
observado que a ordem de suspensão do despejo só deve viger durante o
stay period e com assento em crédito concursal, de modo que nova ordem
com origem no inadimplemento de aluguel vencido após a distribuição da
recuperação judicial autoriza a retomada do imóvel, independentemente da
sua essencialidade.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
3 AI no 2116067-53.2019.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Cesar Ciampolini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.336
Agravo de Instrumento no 2250318-08.2019.8.26.0000
Comarca: Osasco
Agravante: Geraci Batista Maciel
Agravados: Tec2doc Serviços de Tecnologia e Documentos Ltda- Em
Recuperação Judicial, Tec2Doc Servicos de Tecnologia e Documentos
LTDA, Tec2doc Serviços de Tecnologia e Documentos Ltda.- Em
Recuperação Judicial, Tec2doc Serviços de Tecnologia e Documentos
Ltda.- Em Recuperação Judicial, Tec2doc Serviços de Tecnologia e
Documentos Ltda.- Em Recuperação Judicial, Tec2doc Serviços de
Tecnologia e Documentos Ltda.- Em Recuperação Judicial e Tec2doc
Serviços de Tecnologia e Documentos Ltda.- Em Recuperação Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
para dar provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:
O Juiz da recuperação judicial (4a Vara Cível de Osasco)
ao conceder a tutela provisória de urgência para suspender ordem de
despejo proferida por outro Magistrado (da 31a Vara Cível do Foro Central
da Capital) extrapola os poderes de sua competência, na medida em que o
locador do imóvel não se volta ao recebimento dos valores de alugueres
vencidos, mas, tão somente à retomada do imóvel, mas não à cobrança do
título judicial, com bem salienta a agravante em fl. 6 da inicial do
instrumento:
10. Nos termos ajustados, a agravada reconheceu a integral
procedência da ação de despejo, além de reconhecer os valores
devidos para a agravante a título de alugueres e demais
encargos relativos ao contrato de locação. Cumpre enfatizar
que a ação principal versou apenas sobre o despejo da
empresa agravada, não existindo a cumulação na demanda
com a cobrança dos alugueres e demais encargos relativos ao
contrato e devidos para a agravante.
O acordo homologado pelo MM. Juiz da E. 31a Vara Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Capital (com trânsito em julgado) traz as seguintes cláusulas acerca da
desocupação do imóvel:
2. A autora Geraci, por mera liberalidade, faculta a ré
TEC02DOC que promova a desocupação voluntária do imóvel,
o entregando livre de pessoas e máquinas até o dia
30/06/2019, sendo certo que a entrega do imóvel será
mediante concomitante vistoria do imóvel pelas partes e/ou
respectivos patronos.
[..]
3. A autora Geraci declara que concederá à empresa
TEC02DOC, isenção de aluguéis e demais encargos relativos
ao contrato de locação, durante o período de vigência deste
acordo
(28/02/2019
até
30/06/2019),
desde
que
a
ré
TEC02DOC promova a desocupação voluntária do imóvel, nos
termos do item 2 do presente.
4. Caso ocorra o descumprimento deste acordo sobre a
desocupação do imóvel na data aprazada no item 2, a autora
GERACI retomará imediatamente a presente ação de despejo,
desde já havendo a concordância das partes e fiadores de que
haverá a execução da sentença homologatória deste acordo,
com a consequente expedição de mandado de despejo
coercitivo contra a ré TEC02DOC.
A recuperanda pretende com a sua resistência (a) o
reconhecimento da existência de um suposto Juízo Universal Recuperatório;
(b) submeter as ações de despejo à recuperação judicial; (c) impor a
prorrogação de contrato bilateral extinto; (d) impor restrição à fruição do
direito de propriedade pelo terceiro proprietário.
Sabe-se que três são as situações que os contratos de
locação impõem à análise do Judiciário, considerando os distintos efeitos
produzidos quando uma das partes se encontra submetida à LREF:
Ã...Â ̧
nos casos em que a demanda é, ainda, ilíquida incide a
aplicação do art. 6o, § 1o;
Ã...Â ̧
nos casos de cobrança de alugueres vencidos antes do
pedido recuperatório a inclusão do crédito no quadro
geral de credores, na forma dos arts. 7o e ss. da LREF;
Ã...Â ̧
nos casos de retomada do imóvel pelo locador, surge a
dúvida: incidiria ou não o disposto no art. 49 da LREF?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A matéria sob litígio enquadra-se na terceira figura,
impondo-nos decidir se o proprietário locador de bem imóvel deve se
assemelhar àqueles que o art. 49 relaciona e, assim, submetê-lo ao exame da
essencialidade.
A tese da douta Maioria é no se sentido de que o direito
do locador se assemelha àquele conferido ao proprietário fiduciário, sob pena
de não assim não o entendendo, resultar tratamento mais benéfico ao
proprietário locador àquele conferido aos demais proprietários relacionados
no art. 49 LREF.
Dessa compreensão divirjo.
Do exame das três situações decorrentes dos contratos de
locação, verifica-se que nada há a assemelhar o locador das pessoas
indicadas no art. 49.
O crédito do locador vencido antes da recuperação se
submete à recuperação judicial; o daqueles credores ditos assemelhados,
não. Líquida ou ilíquida a demanda do credor fiduciário, não há incidência
do disposto no art. 6o da LREF, distintamente do que sucede na cobrança
promovida pelo credor locatício. E, mais, nas figuras indicadas no art. 49, o
devedor possui pretensão de domínio ao final do contrato, o que não acontece
com o contrato de locação: não há cláusula a essa postulação, a propriedade
é e sempre será do locador.
Em artigo publicado pela Revista dos Tribunais (Teses
Jurídicas dos Tribunais Superiores Direito Comercial I, coord. De Walfrido
Jorge Warde Jr, 2017, p. 469-475) apresentei os seguintes comentários:
Trata-se, na verdade, de afastar, na recuperação judicial a
incidência do art. 76 que estabelece a indivisibilidade do juízo
falimentar para as ações e reclamações sobre bens, interesses
e negócios do falido.
Com isso, afirma-se que o juízo recuperatório não é universal
isto é, nem todos os credores da empresa em recuperação
sujeitam-se à regra prevista no caput do art. 49 da Lei n.
11.101/2005 e, igualmente, nem todas as ações envolvendo
contratos da empresa em recuperação submetem-se à
indivisibilidade atrativa desse juízo.
O Ministro Raul Araújo, na fundamentação apresentada no
CC123116-SP (julgado em 14 de agosto de 2014) assim expõe
seu voto:
“Com efeito, é possível a retomada, pelo locador, da posse
direta de imóvel locado à sociedade em recuperação judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com base nas previsões de lei específica, a Lei do Inquilinato
n. 8.245/91, mediante a propositura de ação de despejo. A Lei
da Recuperação Judicial não prevê exceção que ampare a
locatária que tenha obtido o deferimento de recuperação
judicial, vaticinando, ao contrário, que o credor proprietário
de bem imóvel não se submete aos efeitos da recuperação
judicial”.
“Além disso, nos moldes das informações fornecidas pelo d.
Juízo da recuperação judicial, o plano de soerguimento,
devidamente homologado, está em pleno cumprimento, não
havendo mais se falar no prazo de suspensão das ações contra
a recuperanda, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei da Recuperação
Judicial, assim redigido:”
E, se dúvida poderia ocorrer quanto à competência do juízo da
recuperação judicial para conhecer a ação de despejo no
período do stay previsto no § 4o do art. 6o da Lei n.
11.101/2005, permitindo discussão sobre a essencialidade do
bem imóvel locado pelo devedor em recuperação, o voto afasta
todo e qualquer debate sobre a matéria, ao distinguir a
condição de proprietário locador daquela que se apresenta o
proprietário promitente vendedor do imóvel objeto do contrato
firmado pelo devedor em recuperação judicial:
“Desse modo, na espécie, fica elidida a exceção prevista no §
3o, in fine, do art. 49 da Lei 11.101/2005, acima transcrito,
segundo o qual não se permite a retirada do estabelecimento
do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o
do mesmo diploma legal”.
“Ademais, tratando-se de credor titular da posição de
proprietário, prevalecem os direitos de propriedade sobre a
coisa, sendo inaplicável à hipótese de despejo a exceção
prevista no § 3o, in fine , do art. 49 da Lei 11.101/2005, acima
transcrito, pois, no despejo, regido por legislação especial, tem-
se a retomada do imóvel locado e não se trata de venda ou
mera retirada do estabelecimento do devedor de bem
essencial a sua atividade empresarial.”
Vale dizer que o locador imobiliário não se confunde com
proprietário fiduciário, nem, tampouco, com o arrendador
mercantil ou com o promitente vendedor do imóvel
expressamente mencionados no rol do § 3o do art. 49,
dispositivo do qual, porém, se extrai também a exclusão aos
efeitos do pedido recuperatório, pura e simplesmente, do
proprietário de imóvel, por leitura por salto, assim grifada no
voto do Relator no trecho “de proprietário ou promitente
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cláusula
de
irrevogabilidade
ou
irretratabilidade”,
interpretação que recomenda uma leitura sem as palavras
contidas no intervalo.
Até então, não era perceptível na doutrina a assertiva de que,
no rol dos credores não sujeitos aos efeitos do pedido
recuperatório, o legislador incluíra o proprietário de bem
imóvel em contrato de locação desse bem com a devedora. A
leitura que se fazia a este dispositivo legal abrangia o
proprietário
fiduciário,
o
arrendador
mercantil
e
o
proprietário ou promitente vendedor de imóvel.
Confira-se, por exemplo, os comentários de Arnoldo Wald e
Ivo Waisberg4, de Fábio Ulhoa Coelho5, de Manoel Justino
Bezerra Filho6, de Rachel Sztajn7 e de Jorge Lobo8.
Fábio Ulhoa, nessa obra9 refere-se ao proprietário do bem
como sendo o fiduciante ou o titular de reserva de domínio:
“Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais
como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo
Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia
etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da
distribuição do pedido de recuperação judicial”.
“Também estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial o
fiduciário, o arrendador mercantil ou o negociante de imóvel
(como o vendedor, compromitente vendedor ou titular de
reserva de domínio) se houver cláusula de irrevogabilidade ou
irretratabilidade no contrato”.
Os fundamentos do voto do Ministro Raul Araújo podem
ser lidos na íntegra:
De início, com respeito à rescisão do contrato de locação e
respectiva ação de despejo, não está caracterizado o conflito
positivo de competência, porquanto tais questões não se
inserem na competência do Juízo universal da recuperação.
4 CORRÊA-LIMA, Osmar Brina e CORRÊA LIMA, Sérgio Mourão, coord. Comentários à Nova Lei de
Falência e Recuperação de Empresa. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 344-349.
5 COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. 9. ed., São
Paulo: Saraiva, 2013, p.179-189.
6 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 12 ed. São Paulo:
RT, 2017, p. 169-177.
7 SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro e PITOMBO, Antônio Sérgio A. de Moraes, coord. Comentários à
Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 2 ed. São Paulo: RT, 2007, p. 227-231.
8 TOLEDO, Paulo F. C. Salles de e ABRÃO, Carlos Henrique. Lei de Recuperação de Empresas e
Falência. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 115-119.
9 Op. cit., p. 179.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, é possível a retomada, pelo locador, da posse
direta de imóvel locado à sociedade em recuperação judicial,
com base nas previsões de lei específica, a Lei do Inquilinato
n. 8.245/91, mediante a propositura de ação de despejo. A Lei
da Recuperação Judicial não prevê exceção que ampare a
locatária que tenha obtido o deferimento de recuperação
judicial, vaticinando, ao contrário, que o credor proprietário
de bem imóvel não se submete aos efeitos da recuperação
judicial.
Confira-se, a propósito, a redação do art. 49, § 3o, da Lei
11.101/2005:
Art. 49 - Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
(...)
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário
fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de
proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos
contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em
contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se
submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante
o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a
venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital
essenciais a sua atividade empresarial.
(grifou-se)
Além disso, nos moldes das informações fornecidas pelo d.
Juízo da recuperação judicial, o plano de soerguimento,
devidamente homologado, está em pleno cumprimento, não
havendo mais se falar no prazo de suspensão das ações contra
a recuperanda, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei da Recuperação
Judicial, assim redigido:
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as
ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores
particulares do sócio solidário.
§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a
ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial,
habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação
de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as
impugnações a que se refere o art. 8o desta Lei, serão processadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito,
que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado
em sentença.
§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste
artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida
na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido
o direito, será o crédito incluído na classe própria.
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste
artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180
(cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da
recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito
dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções,
independentemente de pronunciamento judicial
(grifou-se).
Desse modo, na espécie, fica elidida a exceção prevista no § 3o,
in fine, do art. 49 da Lei 11.101/2005, acima transcrito,
segundo o qual não se permite a retirada do estabelecimento
do devedor dos bens essenciais a sua atividade empresarial
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o
do mesmo diploma legal.
Ademais, tratando-se de credor titular da posição de
proprietário, prevalecem os direitos de propriedade sobre a
coisa, sendo inaplicável à hipótese de despejo a exceção
prevista no § 3o, in fine, do art. 49 da Lei 11.101/2005, acima
transcrito, pois, no despejo, regido por legislação especial, tem-
se a retomada do imóvel locado e não se trata de venda ou
mera retirada do estabelecimento do devedor de bem
essencial a sua atividade empresarial.
Outrossim, a melhor interpretação a ser conferida aos arts. 6o
e 49 da Lei 11.101/2005 é de que, em regra, apenas os
credores de quantia líquida se submetem ao juízo da
recuperação, com exclusão, dentre outros, do titular do direito
de propriedade.
Portanto, conclui-se que a efetivação da ordem do despejo não
se submete à competência do Juízo universal da recuperação,
não se confundindo, ademais, com eventual execução de
valores devidos pelo locatário relativos a aluguéis e
consectários, legais e processuais, ainda que tal pretensão
esteja cumulada na ação de despejo.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. O
DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUDICIAL NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE
DESPEJO (DEMANDA ILÍQUIDA).
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(AgRg no CC 103.012/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 24/6/2010)
Noutra quadra, em atenção às ponderações realizadas pelo
em. Ministro João Otávio de Noronha, em voto-vista, retifico
meu voto para não conhecer do conflito de competência
também no que tange à execução de valores relativos aos
aluguéis e consectários, porquanto a ação de despejo, objeto
deste conflito, não apresenta pedido nesse sentido, conforme
se depreende da sentença acostada nas fls. 190/192.
Ante o exposto, não conheço do conflito de competência.
É como voto.
Diante do exposto, pelo meu voto, entendo que o Juízo da
Recuperação Judicial da devedora não é competente para suspender a
ordem de despejo determinada pelo Juízo Cível que determinou o despejo,
razão pela qual dou provimento ao recurso para revogar essa ordem de
suspensão.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
104D559A
9
16
Declarações de
Votos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
104F0E4C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2250318-08.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.